Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713877-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA VALE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEANDRO DA SILVA VALE contra decisão (ID origem 188221806) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0719909-52.2023.8.07.0020 indeferiu pedido liminar em contestação para suspender o leilão extrajudicial do veículo. Alega o agravante, em síntese, que está presente na origem “ameaça de se leiloar extrajudicialmente o veículo apreendido antes de serem dirimidas as alegações em cognição sumária levantadas pelo agravante, no que tange à ausência de constituição em mora do requerido por nulidade da notificação”. Sustenta que a ação na origem alegou em contestação que “a notificação extrajudicial não foi recebida pelo requerido, foi assinada por terceiro desconhecido e não se trata da residência do requerido/agravante”. Salienta, ainda, que “possui total interesse em permanecer com o veículo e cumprir com o contrato pactuado, arcando com as parcelas atrasadas e se comprometendo com as vincendas, o que só ocorreu o atraso tendo em vista que o agravante vem passando por incapacidade financeira desde 2022 e constantemente buscou negociar os atrasos de forma amigável com a agravada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a “concessão da medida liminar com o fulcro de suspender o leilão extrajudicial do veículo de placa JDU0303, sendo autorizado e concedido por V.Exa. a restituição do bem móvel ao Agravante mediante o pagamento das parcelas em atraso, comprometendo-se o Agravante com as parcelas vincendas”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Relativamente à gratuidade de justiça, de acordo com os documentos de ID 57642069 e seguintes, defiro-a tão somente para permitir o trânsito do presente recurso independentemente do recolhimento do preparo, sem prejuízo, portanto, de que outro seja o entendimento na origem. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o agravante a suspensão da continuidade do procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ao argumento de que ainda não teriam sido observada a argumentação elencada em sede de contestação, notadamente a ausência de efetivação da notificação extrajudicial, com a comprovação do recebimento da carta registrada. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada em 22/11/2021 financiamento veicular em alienação fiduciária (contrato descrito no ID 174401260), tendo-o inadimplido a partir de 23/10/2022. Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial em 18/11/202 (ID origem 174401265) ao endereço constante no contrato (ID 174401260), de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, independentemente da percepção do agravante de que a comunicação acerca da mora ao devedor seria o mote para verificação do preenchimento do requisito para concessão de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária, tem-se que, de acordo com a mais recente orientação em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132/STJ), a aludida notificação extrajudicial ao endereço do devedor se dá no intuito de comprovação da mora. A tese jurídica formada naquela oportunidade estatui que: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. Ademais, consoante se aduz da tese jurídica do Tema 1.132/STJ, resta expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. Portanto, insuficiente para a concessão do efeito suspensivo a alegação do devedor de que a comunicação extrajudicial “não foi recebida pelo requerido, foi assinada por terceiro desconhecido e não se trata da residência do requerido/agravante”, visto que tal situação fática não retira da notificação enviada pela agravada a qualidade de comprovação da mora. Em relação ao interesse no pagamento do valor devido para manutenção da contratação, tem-se que, a priori, não elenca óbice para a purga da mora no prazo legal que lhe fora conferido quando da intimação pessoal (ID origem 178279880) da decisão liminar de busca e apreensão. Assim, sem prejuízo da apreciação detalhada de todos os argumentos ventilados na peça recursal dar-se-á pelo Colegiado quando a apreciação do mérito, após ofertado o contraditório, não se mostrando provável, nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, pelo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator